Tribunal: TJMT
Processo: 1015130-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE RODRIGUES LIMA, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Reconhecimento/Dissolução de União Estável n. 1022871-66.2021.8.11.0041, proposto por CÉLIA BEATRIZ DE OLIVEIRA, FIXOU alimentos provisórios em 02 (dois) salários mínimos, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.
Em síntese, o Agravante alega, por meio de seu advogado, que não possui condições de arcar com o ônus fixado, qual seja, a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em favor da ex-companheira, pois seus vencimentos correspondem a uma média de R$ 1.335,00 (mil e trezentos e trinta e cinco reais) a R4 1.735,00 (mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme demonstram seus últimos holerites.
Pede que seja concedido efeito suspensivo, em razão do risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar.
Requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixado um valor adequado à sua capacidade econômica.
Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça ou o parcelamento.
No mérito, pede o provimento do agravo.
D E C I D O
Em sede de cognição sumária já é possível verificar que o Agravante não possui direito ao benefício da gratuidade, pois apesar de alegar que percebe salário na monta entre 1.335,00 (mil e trezentos e trinta e cinco reais) a R4 1.735,00 (mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme demonstram seus últimos “holerites”; em verdade, os documentos retratam ganhos referente à pro-labore, devendo ser destacada a qualidade do Agravante como sendo sócio da empresa MR SERVIÇOS EM IMAGEM LTDA e não funcionário assalariado que recebe apenas a remuneração mencionada.
Assim, não há qualquer comprovação de que o Agravante seja hipossuficiente, devendo-se, por hora, inclusive, destacar que o próprio Magistrado de primeiro grau fez constar na decisão combatida a condição do Agravante como empresário; que possui bem móvel (automóvel) e imóveis (casa e terrenos).
Em razão disso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e DETERMINO que seja efetivado o pagamento integral das custas deste agravo, sob pena de não conhecimento.
Intime-se.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator